Tribunal: TJMT
Processo: 1035251-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035251-08.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NADIA REGINA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS QUESTIONADOS EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, com reconhecimento de litigância de má-fé. A recorrente sustenta ausência de vínculo contratual e fraude na utilização de seus dados, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a consequente indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes e da origem dos débitos questionados, afastando a tese de fraude; e (ii) determinar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé, apta a justificar a revogação da gratuidade de justiça e a aplicação de penalidades processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de selfie da parte autora juntamente com documento de identificação, aliada aos registros internos da concessionária e à correspondência entre os dados cadastrais e os dados da autora, comprova a existência de relação contratual entre as partes.
4. A existência de faturas quitadas pela autora reforça a tese de que não houve fraude, pois é incompatível com o comportamento de um fraudador efetuar pagamentos de obrigações que não lhe dizem respeito.
5. O extrato de faturas pendentes, aliado à ausência de qualquer comprovação por parte da autora quanto ao adimplemento das contas questionadas, confirma a legitimidade da cobrança pela concessionária.
6. A ausência de provas pela autora acerca da não utilização do imóvel ou do pagamento das faturas afasta a alegação de inexistência da dívida, tornando legítima a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
7. A insistência da parte autora em alegar inexistência de vínculo contratual e fraude, mesmo diante das provas robustas juntadas pela parte contrária, caracteriza má-fé processual nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.
8. A revogação da gratuidade de justiça e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios são medidas adequadas diante da conduta processual da parte autora, que pretendeu alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação, mediante documentos identificadores e registros internos da fornecedora, aliada à realização de pagamentos pela parte autora, afasta a tese de fraude e legitima a cobrança de débitos. 2. A ausência de prova de adimplemento ou de fatos que afastem a titularidade da unidade consumidora impede o reconhecimento da inexistência da dívida. 3. A conduta de persistir em alegações contrárias às provas dos autos caracteriza litigância de má-fé e justifica a revogação da gratuidade de justiça e a imposição de penalidades processuais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 373, I e II, 80, II, e 81.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035251-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIA REGINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.645.931-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025